Tribunal: STF
Processo: HC 103779
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-03
Data de publicação: 2012-04-03

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HISTÓRICO. FUNÇÃO CONSTITUCIONAL. VULGARIZAÇÃO E DESVIRTUAMENTO. AUSÊNCIA DE PRISÃO OU DE AMEAÇA CONCRETA OU PRÓXIMA DE PRISÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO-CABIMENTO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE.



          1. O habeas corpus tem rica história, constituindo garantia fundamental que não pode ser amesquinhada. Na dicção de Pontes de Miranda, "onde não há remédio do rito do habeas corpus, não há, não pode haver garantia segura da liberdade física" (História e prática do Habeas Corpus. 3. ed. Campinas: Bookseller, 2007, vol. I, p. 160-161). Ainda assim é garantia da liberdade de locomoção contra violência ou coação, vale dizer, contra a prisão, ameaça de prisão ou pelo menos alguma espécie de constrangimento físico ou moral à liberdade física.



          2. Se não há constrangimento atual ou próximo à liberdade de locomoção, se a perspectiva de prisão é remota e depende de incerta e futura condenação criminal transitada em julgado, o remédio apropriado contra eventuais ilegalidades ou abusos é o devido processo legal, com o trâmite natural da ação penal, e seus consectários. 



          3. O habeas corpus não é a única garantia pertinente ao Estado de Direito. Pode-se confiar no devido processo legal para prevenir de forma suficiente eventuais ilegalidades ou abusos no processo penal, reservando-se o writ para impugnação de prisão efetiva ou, senão iminente, pelo menos ameaça próxima de prisões ilegais ou abusivas. 



          4. Não cabe vulgarizar e banalizar a garantia fundamental do habeas corpus, empregando-a se não há prisão ou constrangimento atual, iminente ou pelo menos próximo à liberdade de locomoção.



    5. Mesmo se admitido o habeas corpus, o trancamento da ação penal só se justifica em casos excepcionalíssimos, quando evidenciada a manifesta atipicidade ou licitude ou a falta de justa causa.



    6. Ordem denegada.